Tribunal: STJ
Processo: 1000297-51.2020.8.26.0337
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961398 - SP(2025/0214705-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: MARIA DAS GRACAS XAVIER
EMBARGANTE
: RONILDO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS
: OLICIO MESSIAS - SP021888
VIVIAN CRISTINA SANCHES MESSIAS - SP234502
EMBARGADO
: SYLVIA REGINA PASQUIM ALVES BATISTA
ADVOGADOS
: LUIS HENRIQUE TEOTONIO LOPES - SP341534
LUIS HENRIQUE TEOTÔNIO LOPES - AC003016
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REIVINDICATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
o que não se configura na hipótese em tela, porquanto
CPC/15,
o aresto deste órgão fracionário encontra-se suficientemente
fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: ed59c7fb-9bcd-46b9-8cc1-a880a4a98021

Documento eletrônico VDA55643280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: ed59c7fb-9bcd-46b9-8cc1-a880a4a98021

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961398 - SP(2025/0214705-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: MARIA DAS GRACAS XAVIER
EMBARGANTE
: RONILDO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS
: OLICIO MESSIAS - SP021888
VIVIAN CRISTINA SANCHES MESSIAS - SP234502
EMBARGADO
: SYLVIA REGINA PASQUIM ALVES BATISTA
ADVOGADOS
: LUIS HENRIQUE TEOTONIO LOPES - SP341534
LUIS HENRIQUE TEOTÔNIO LOPES - AC003016
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REIVINDICATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
o que não se configura na hipótese em tela, porquanto
CPC/15,
o aresto deste órgão fracionário encontra-se suficientemente
fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUIS CARLOS GAMBOGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG) - RELATOR: Cuida-se de
embargos de declaração, opostos por MARIA DAS GRACAS XAVIER e RONILDO
, contra acórdão de fls.
(e-STJ), que negou
FRANCISCO XAVIER
976/979
provimento ao agravo interno apresentado pelos ora embargantes.
A decisão embargada consubstancia-se na seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -AÇÃO
REINVIDICATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DOS DEMANDADOS. Em razão do princípio da
dialeticidade, deve o agravante 1. demonstrar, de modo fundamentado,
Documento eletrônico VDA55261184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:14
Código de Controle do Documento: 5be3e6aa-a581-4182-8bfd-30986ef5566a

o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não
aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. Agravo
interno desprovido.
Nas razões dos presentes embargos de declaração (fls.
e-STJ),
985/988,
os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido é omisso quanto
ao exame da argumentação apresentada no agravo em recurso especial,
posteriormente reiterada no agravo interno, especialmente no que se refere à
impugnação da incidência da Súmula 7 do STJ. Alegam, ainda, a existência de
contradição, uma vez que o acórdão, ao mesmo tempo em que afirma ter havido
impugnação genérica, também conclui pela inexistência de qualquer impugnação
aos fundamentos da decisão agravada.
Contrarrazões às fls.
e-STJ).
992/997
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUIS CARLOS GAMBOGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG) - RELATOR: Os embargos de
declaração não merecem acolhimento.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do
o recurso
1.
CPC/15,
de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material constantes de decisão ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como
pretendem os embargantes.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS 1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar

obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão,
2.
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 871.916/RS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe de
) [grifou-se]
10/3/2023.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são instrumento
processual excepcional e, a teor do
do
destinam-se
art. 1.022
CPC/2015,
ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição,
erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha
manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa,
2.
nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
A contradição que enseja o acolhimentos dos declaratórios é aquela entre
premissas e conclusões do próprio ato decisório, o que não se verifica na
espécie. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.997.043/MT,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
13/3/2023,
15/3/2023.
Na hipótese, não se vislumbra qualquer vício, na medida em que as
questões foram devidamente analisadas no acórdão hostilizado (fls.
e-
976/979,
STJ), do qual constou que:
Documento eletrônico VDA55261184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:14
Código de Controle do Documento: 5be3e6aa-a581-4182-8bfd-30986ef5566a

, nas razões do agravo (fls.
e-STJ), os insurgentes não
In casu
890/909,
impugnaram, de modo específico, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal
de origem para inadmitir o seguimento do apelo nobre, notadamente a incidência
da Súmula 7 do STJ.
Com relação à impugnação da Súmula 7 do STJ, a jurisprudência desta Corte
Superior fixou o entendimento de que não basta a afirmação genérica de que
não se pretende o reexame de provas
de que a matéria seria apenas
e/ou
jurídica, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada.
É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida
no recurso especial, a fim de demonstrar a possibilidade de modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto
fático-probatório dos autos, o que não ocorreu na hipótese.
Cabe registrar que consoante jurisprudência desta Corte Superior, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio, como no
caso, onde a controvérsia foi resolvida com amparo nos elementos constantes dos
autos, havendo pronunciamento sobre os pontos necessários para a solução da
questão debatida.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1.022
constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
2. A questão relativa à alegação de existência de omissão no
decidido.
acórdão estadual foi apreciada por esta Turma julgadora. 3. O órgão
julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários
para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado
convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
Precedentes.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.015.401/RS,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
13/3/2023,
15/3/2023.
Assim, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de
reapreciação das questões já decididas, o que não se admite com a objetividade do
recurso manejado, que deve ser rejeitado.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros
CPC/15,
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto,
.
3.
rejeitam-se os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:14
Código de Controle do Documento: 5be3e6aa-a581-4182-8bfd-30986ef5566a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.961.398 / SP
Número Registro: 2025/0214705-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002975120208260337
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DAS GRACAS XAVIER
AGRAVANTE : RONILDO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS : OLICIO MESSIAS - SP021888
VIVIAN CRISTINA SANCHES MESSIAS - SP234502
AGRAVADO
: SYLVIA REGINA PASQUIM ALVES BATISTA
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE TEOTONIO LOPES - SP341534
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA DAS GRACAS XAVIER
EMBARGANTE : RONILDO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS
: OLICIO MESSIAS - SP021888
VIVIAN CRISTINA SANCHES MESSIAS - SP234502
EMBARGADO : SYLVIA REGINA PASQUIM ALVES BATISTA
Documento eletrônico VDA55530559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:12:13
Código de Controle do Documento: 5e0630d1-fc9f-4dda-89bf-8756c5b69572

ADVOGADOS
: LUIS HENRIQUE TEOTONIO LOPES - SP341534
LUIS HENRIQUE TEOTÔNIO LOPES - AC003016
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:12:13
Código de Controle do Documento: 5e0630d1-fc9f-4dda-89bf-8756c5b69572